Tribunal: TCU
Processo: 006.539/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2877/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.539/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleidiel Aparecido Araújo Lemos (XXX.519.526-XX); Elena Santi (XXX.553.671-XX); Gisele Maria Layer (XXX.196.736-XX); Henrique Caldeira Costa (XXX.634.146-XX); Isaura Cristina Senna de Oliveira (XXX.708.565-XX); Julia Scherer Santos (XXX.199.340-XX); Juliana Maria Martins Buarque Cruz (XXX.739.096-XX); Leandro dos Santos Souza (XXX.156.607-XX); Luis Eduardo Campos Morici (XXX.578.956-XX); Nathalia Alvarenga Martins (XXX.769.806-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.